Tribunal: TJDFT
Processo: 0047907-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÕES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de contradição, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.
2. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem é de 3 (três) anos, tal qual previsto no art. 206, §3o, IV do Código de Processo Civil. Entendimento firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.551.956/SP e no 1.599.511/SP.
2.1. Nos casos em que se discute o inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega da obra, o termo inicial do prazo prescricional para a restituição da comissão de corretagem deve ser contado a partir do inadimplemento contratual e não do efetivo pagamento. Precedentes.
3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, não há que se falar em retenção de valores. Inteligência da Súmula 543 do STJ.
4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo.
4.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
5. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeito infringente.